Tribunal: STF
Processo: RE 1242537
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência dos pedidos de emissão de certificado de conclusão de Ensino Médio e de matrícula na Universidade Federal da Paraíba. No extraordinário, o recorrente alega violação dos artigos 205 e 208, inciso V, da Constituição Federal. Sustenta não ter o candidato comprovado a idade mínima legalmente instituída para a obtenção do benefício deferido.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência - a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pela Corte de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido, em síntese:
    Aliado a isso, tem-se que o artigo 47, § 2°, da Lei n° 9.394/96 prevê a possibilidade de expedição do certificado perseguido pelo recorrido, ainda que não tenha atingido a idade mínima, caso reste comprovado o seu "extraordinário aproveitamento nos estudos", confira-se: 
    "Art. 47 - § 2°. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo comas normas dos sistemas de ensino ". 
    Destarte, o impedimento do menor ao acesso a estágio superior de ensino não se coaduna com o sentido das normas protetivas do direito à educação, além de contrariar os princípios constitucionais erigidos como norteadores do sistema nacional de ensino, frustrando a realização do direito e o desempenho concreto de sua função social, porquanto já possuir o autor grau intelectual suficiente, que permite a antecipação de seu ingresso na Universidade. 
    No caso em exame, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do apelado, que, antes de encerrar efetivamente o ensino médio, já conseguiu a tão almejada aprovação no ENEM, utilizando a pontuação para ingresso no curso de Administração do IFPB (fls. 28), atendendo, assim, ao mencionado requisito constitucional. Sob tal perspectiva, a expedição do certificado de conclusão do ensino médio lhe deve ser assegurada, sob pena de se tolher o seu avano educacional, sobrepondo, de maneira desarrazoada, a idade em detrinient6 da capacidade intelectual de cada pessoa. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, conduzir esta Corte ao reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
 Brasília, 23 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator